Tribunal: STF
Processo: RE 1400344
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. RIOPREVIDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 9.784/1999. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. Persegue a autora o restabelecimento de seu benefício de pensão por morte, na qualidade de legatária. Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Conforme se depreende dos documentos acostados às fls. 22, index, a pensão foi deferida à autora, na qualidade de legatária, de acordo com a Lei Estadual nº 1951/92, vigente ao tempo do óbito do servidor. Ocorre que o Órgão Previdenciário suspendeu o pagamento da pensão, percebida desde outubro de 1998, sob o argumento de que a pensão não seria devida por força do julgamento da ADIN 762, ocorrido em abril de 2004, que declarou inconstitucional a Lei Estadual n.º 1951/92, que modificou o inciso VIII, do artigo 29, da Lei nº 285, de 03/12/1979. Aplicação do art. 54 da lei nº 9.784/99 e do art. 2º da lei 3.870/02, que regulou o art. 80 da constituição do estado do Rio de Janeiro. Direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados. Não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de se desestabilizar o Princípio da Segurança jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Do exame dos documentos que instruem a presente ação, constata-se que, o pagamento da pensão por porte foi suspenso após 17 (dezessete) anos de percepção. Ressalte-se que a autora conta com 66 anos de idade, ficando privada de sua pensão, a sua única fonte de renda. Provimento do recurso para conceder a segurança e determinar que o réu restabeleça o pagamento do benefício de pensão por morte percebido pela autora. Unânime.” (eDoc. 13, fl. 2). 



    Alega o recorrente, nas razões do apelo extraordinário, violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 201, inciso V, da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Sustenta, em síntese, que 



    “não cabe invocar direito adquirido de pensionista legatário, uma vez declarada a inconstitucionalidade das normas que previam tal benefício, com efeitos ex tunc, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente. Entendimento contrário desrespeita a autoridade e os efeitos das decisões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade, como consagrado na Constituição da República, na medida em que reconhece efeitos a leis declaradas inconstitucionais.



    Nem há que se invocar, data venia, o princípio da segurança jurídica para se pretender a manutenção do pagamento de um benefício ilegal, recebido durante anos indevidamente. Por certo, não se pode servir do princípio da segurança jurídica para se perpetuar uma ilegalidade, tão lesiva aos cofres públicos.” (eDoc. 18, fl. 15). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Razão assiste ao recorrente. 



    No presente caso, é incontroverso que a instituição da pensão em favor da ora recorrida, na qualidade de legatária, se deu em 1998, conforme consignado na sentença denegatória da segurança, nos seguintes termos: 



    “(...) considerando que o fato gerador que concedeu a pensão à impetrante ocorreu em 1998, posterior à promulgação da Constituição, constata-se que, conforme mencionado pelo i. Parquet, a nova ordem não recepcionou as normas vigentes quanto à possibilidade de concessão da pensão a legatários, sendo declarada a inconstitucionalidade por meio das ADI’s mencionadas na presente demanda.(...)” (eDoc. 7, fl. 2-3).



    Em sede de apelação, o Tribunal a quo reformou a decisão de primeiro grau, para conceder a segurança pleiteada pela autora, tendo determinado o restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por morte, com amparo nos seguintes fundamentos:



    “Faz-se oportuno invocar o verbete sumular n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’.



    Conforme se depreende dos documentos acostados às fls. 22, index, a pensão foi deferida à autora, na qualidade de legatária, de acordo com a Lei Estadual nº 1951/92, vigente ao tempo do óbito do servidor (...).



    (...)



    Ocorre que o Órgão Previdenciário suspendeu o pagamento da pensão, percebida desde outubro de 1998, sob o argumento de que a pensão não seria devida por força do julgamento da ADIN 762, ocorrido em abril de 2004, que declarou inconstitucional a Lei Estadual n.º 1951/92, que modificou o inciso VIII, do artigo 29, da Lei nº 285, de 03/12/1979. 



    Com efeito, analisando a decadência administrativa à luz da Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal e da Lei nº 9.784/99, consideram-se os períodos anteriores e posteriores a sua edição, relembrando que até o advento da Lei n.º 9.784/99, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, orientavam-se no sentido de que a Administração Pública tinha o poder-dever de anular seus atos viciados a qualquer tempo. 



    Todavia, após a publicação do referido diploma legal - que estabelece em seu art. 54 o ‘direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’ instaurou-se naquele Tribunal Superior a controvérsia sobre a aplicação retroativa da Lei n.º 9.784/99, que foi decidida pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 9.112/DF, da lavra da Ministra Eliana Calmon, no sentido de que o art. 54 da Lei nº 9.784/99 deve ter aplicação a partir de sua vigência, e não a contar da prática dos atos viciados, realizados antes do advento do referido diploma legal. 



    Assim, caso o ato eivado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n.º 9.784/99, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo; caso tenha sido praticado após a edição da mencionada Lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da prática do ato tido por ilegal, sob pena de decadência, nos termos do art. 54 da mencionada norma. 



    Embora possa o ente público rever e revogar seus atos de acordo com sua conveniência e oportunidade, com base no seu poder de autotutela, o exercício do poder-dever conferido à Administração Pública para anular seus próprios atos viciados encontra impedimento no instituto da decadência, à luz do art. 54 da Lei nº 9.784/99. 



    Além disso, a despeito de a Administração Pública estar adstrita à observância do princípio da legalidade, por força do art. 37 da Constituição Federal, deve o Poder Público observar outros princípios, notadamente o da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º da Constituição Federal. Precedente: (MS 9112/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJ 14/11/2005). 



    O artigo 54 da Lei nº 9.784/99 não tem outra função, senão a de impedir o exercício abusivo da autotutela administrativa, em detrimento da segurança jurídica nas relações entre o Poder Público e os administrados de boa-fé. 



    Do exame dos documentos que instruem a presente ação, constata-se que, o pagamento da pensão por morte foi suspenso após 17 (dezessete) anos de percepção. 



    Neste diapasão, não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de se desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas. 



    (...)



    Além disso, a possibilidade de a Administração Pública revisar seus atos a qualquer tempo, ainda que sob a invocação do princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, ofende a segurança jurídica e a própria moralidade administrativa, porquanto permite que o particular seja surpreendido pela invalidação de um ato, muitos anos depois de sua prática; neste caso, mais de 17 anos após a sua edição.



    (...)



    Nessa esteira, firme em que o princípio da legalidade somente tem prevalência sobre o da proteção da confiança quando o administrado obtém vantagem por meios ilícitos, a jurisprudência desta Corte assentou a orientação de que, após a edição da Lei 9.784/99, a invalidação dos atos administrativos sujeita-se ao prazo decadencial, nos exatos termos do art. 54 do referido diploma legal. 



    Ressalte-se que a autora conta com 66 anos de idade, ficando privada de sua pensão, a sua única fonte de renda.” (eDoc. 13, fls. 4 a 7 - grifei). 



    Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 240, da relatoria do Ministro Octavio Gallotti, assentou a inconstitucionalidade do legado da pensão por morte previsto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Eis o teor da ementa do referido julgado:



    “Por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico, de acordo com o art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal; e, ainda, por ultrapassar a ordem de beneficiários inscrita no art. 201, V, da mesma Carta, é inconstitucional o art. 283 da Constituição Fluminense, ao facultar o legado da pensão por morte, a pessoas que não satisfaçam àquelas condições de dependência. Divergência de votos quanto à adoção de um ou outro fundamentos (o formal e o material), sendo unânime a conclusão pela procedência da ação” (ADI nº 240/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 13.10.2000). 



    Posteriormente, este Tribunal, ratificando a conclusão, julgou também inconstitucional a Lei estadual nº 1.951/1992 do Rio de Janeiro, nos autos da ADI nº 762, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.951/RJ, DE 26.01.1992. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO LEGATÁRIO EM TESTAMENTO OU INDICADO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPERJ). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE: ADIN Nº 240, REL. MIN. OCTAVIO GALLOTTI 1. Afronta ao art. 61, § 1º, II, c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico. 2. É inconstitucional a norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa não inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou dependente). 3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.951, de 26.01.1992” (ADI nº 762/RJ, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14.5.2004). 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão ora recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte nos mencionados julgados, os quais são aplicáveis ao caso concreto, uma vez que se trata de pensão por morte concedida a legatária em 1998, portanto, após a Constituição Federal de 1988, em face da qual foram declarados inconstitucionais o artigo 283 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Lei Estadual 1.951/1992, na apreciação da ADI nº 240/RJ e da ADI nº 762/RJ.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 240 E 762. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.287.892-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/1/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 240/RJ E 762/RJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 240/RJ, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, assentou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte na Constituição do Rio de Janeiro. II – O Plenário do STF, no julgamento da ADI 762/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 1.951/1992. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.324.044, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2021). 



    Na mesma linha, são as decisões monocráticas proferidas nos autos do ARE nº 1.322.747, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/2/2022; RE nº 1.245.311, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/2/2020; ARE nº 1.026.155, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/3/2017; ARE nº 1.004.982, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/11/2016.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, denegar a segurança pleiteada. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente